Tribunal: TJSP
Processo: 0028398-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Apelação. Decisão judicial que rejeitou impugnação ao cumprimento da sentença e julgou extinta a execução pela satisfação do débito. Recurso do executado. 1. Ausência de fundamentação da decisão. Caracterizado cerceamento de defesa. 2. Necessidade, ademais, de esclarecimentos por parte da perícia técnica, com o escopo de garantir que a execução esteja em consonância com o título executivo.

Ementa:
Apelação. Decisão judicial que rejeitou impugnação ao cumprimento da sentença e julgou extinta a execução pela satisfação do débito. Recurso do executado. 1. Ausência de fundamentação da decisão. Caracterizado cerceamento de defesa. 2. Necessidade, ademais, de esclarecimentos por parte da perícia técnica, com o escopo de garantir que a execução esteja em consonância com o título executivo. Recurso provido para anular a sentença, com determinação.